Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718814-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAUDIMILA RITA DA CONCEICAO MARQUES, JAQUELINE RITA DA CONCEICAO MARQUES AGRAVADO: JANAINA RITA DA CONCEICAO MARQUES, WILLIAM JOSE DA CONCEICAO MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE RITA DA CONCEIÇÃO MARQUES e LAUDIMILA RITA DA CONCEIÇÃO MARQUES contra decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, em ação de inventário. Na origem, as agravantes propuseram ação de inventário e declararam débito de R$ 357.736,95 (trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos) junto ao plano de saúde, dentre as dívidas do espólio. O juízo a quo indeferiu a inclusão do débito, nos seguintes termos: “Ademais, no que tange o pedido de partilha da dívida referente ao plano de saúde da herdeira LAUDMILA RITA DA CONCEIÇÃO MARQUES, tenho que não merece acolhida, haja vista que a dependente, ora falecida, não é a responsável pela obrigação, razão pela qual indefiro o pedido retro." Em suas razões, as agravantes sustentam que: 1) os irmãos/herdeiros decidiram de comum acordo pela inclusão da mãe/autora da herança no plano de saúde de Laudimila; 2) todos se beneficiaram da condição da mãe como dependente; 3) haveria enriquecimento ilícito e inobservância da boa-fé se os demais herdeiros não fossem responsáveis pela dívida; 4) logo, todos os filhos devem responder pelo débito, no limite das forças da herança; 5) os valores elencados correspondem apenas à coparticipação, sem inclusão das mensalidades; 6) se trata de despesas geradas pela autora da herança; 7) a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT corrobora a sua tese. Requer a reforma da decisão para reconhecer a responsabilidade do espólio pela dívida. Preparo recolhido (ID 36187775). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil- CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada de cópia integral dos autos. Conheço do recurso. Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator